Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715554-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE ARMAND DOS SANTOS, VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP APELADO: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP, LUCIENE ARMAND DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA – EPP e LUCIENE ARMAND DOS SANTOS contra as sentenças de IDs 18499756 e 18499767, proferidas em ação de rescisão contratual cumulada com ação de indenização por danos morais. Verifica-se que na exordial a autora pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 18499709), entretanto o pedido não foi apreciado. Apesar disso, não houve reiteração do pedido em sede recursal. Segundo o art. 99, caput e § 2o, CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Nesse contexto, considerando que a autora é patrocinada pela Defensoria Pública e diante do não recolhimento do preparo, intime-se LUCIENE ARMAND DOS SANTOS, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reiterar o pedido de concessão do benefício, juntar declaração de pobreza por ela assinada, juntamente com documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. , , 14 de agosto de 2020 07:17:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador